Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720952-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA HELENA FERREIRA ROSA, LUCAS GODOY MODESTO, GERALDA MARIA MODESTO, FLAVIO GODOY MODESTO APELADO: LUCAS GODOY MODESTO, GERALDA MARIA MODESTO, FLAVIO GODOY MODESTO, MARCIA HELENA FERREIRA ROSA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Transitada em julgado, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora